Tribunal: CARF
Processo: 10855.721778/2012-09
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: HENRIQUE PERLATTO MOURA
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-02-04
Data de publicação: 2025-02-17

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10855.721778/2012-09
ACÓRDÃO
2202-011.202 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
6 de fevereiro de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
FRANCISCO JOSE ALONSO RAMAL
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Ano-calendário: 2007
RENDIMENTOS
RECEBIDOS
ACUMULADAMENTE.
REGIME
DE
COMPETÊNCIA. TEMA 368 DE REPERCUSSÃO GERAL.
Consoante decidido pelo STF na sistemática estabelecida pelo art. 543-B,
do CPC, no âmbito do RE 614.406/RS, o Imposto de Renda Pessoa Física
sobre os rendimentos recebidos acumuladamente deve ser calculado de
acordo com o regime de competência.
ACÓRDÃO
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer
parcialmente do recurso, exceto das alegações relativas ao MAED, e, na parte conhecida, em dar
provimento parcial ao recurso, para determinar que o Imposto de Renda seja calculado pelo
“regime de competência”, mediante a utilização das tabelas e alíquotas vigentes nas datas de
ocorrência dos respectivos fatos geradores.

Assinado Digitalmente
Henrique Perlatto Moura – Relator

Assinado Digitalmente
Sonia de Queiroz Accioly – Presidente

Fl. 88
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.202 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10855.721778/2012-09
2
Participaram da reunião assíncrona os conselheiros Andressa Pegoraro Tomazela,
Henrique Perlatto Moura, Marcelo Valverde Ferreira da Silva, Sara Maria de Almeida Carneiro
Silva, Thiago Buschinelli Sorrentino, Sonia de Queiroz Accioly (Presidente).

RELATÓRIO
Por bem retratar os fatos ocorridos desde a constituição do crédito tributário por
meio do lançamento até sua impugnação, adoto e reproduzo o relatório da decisão ora recorrida:

Contra o contribuinte acima identificado foi emitida a notificação de lançamento
de fls. 33/36, relativa ao imposto sobre a renda das pessoas físicas do ano-
calendário 2007, em que foi constatada omissão de rendimentos recebidos de
pessoa jurídica decorrentes de ação da Justiça Federal, conforme descrição dos
fatos e enquadramento legal à fl. 34, da qual consta a seguinte complementação:
Em decorrência da suspensão do Ato Declaratório PGFN n° 01/2009, o IRPF
incidente sobre os rendimentos recebidos de forma acumulada deve ser apurado
aplicando-se o disposto no artigo 12 da Lei n° 7.713/88.
Conforme informações a Secretaria da Receita Federal do Brasil e documentos
apresentados, recebeu R$ 41.573,76 decorrente de decisão judicial. Apresentou
comprovante de honorários advocatícios no valor de R$ 8.065,31. Portanto, o
rendimento tributável é de R$ 33.508,45 (R$ 41,573,76 - R$ 8.065,31). O valor não
foi declarado.
Diante do exposto, o rendimento omitido foi acrescentado à declaração
Cientificado do lançamento por via postal em 12/04/2012 (fl. 38), o interessado
apresentou a impugnação de fl. 2 em 24/04/2012, em que solicita a isenção dos
impostos cobrados na notificação de lançamento tendo em vista o Parecer
PGFN/CRJ 287/2009, anexando à sua impugnação os documentos de fls. 3/22.

Sobreveio o acórdão no 16-69.210, proferido pela 17a Turma da DRJ/SPO, que
entendeu pela improcedência da impugnação (fls. 44-51), nos termos da ementa abaixo:

IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF
Ano-calendário: 2007
RENDIMENTOS RECEBIDOS ACUMULADAMENTE. REGIME DE TRIBUTAÇÃO.
Fl. 89
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.202 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10855.721778/2012-09
3
Os rendimentos referentes a diferenças ou atualizações de salários, proventos ou
pensões, recebidos acumuladamente por força de decisão judicial, estão sujeitos
à incidência do imposto de renda quando do seu recebimento.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido

Cientificada da decisão de primeira instância em 10/07/2015 (fl. 54), a Recorrente
interpôs, em 23/07/2015, Recurso Voluntário (fl. 56), alegando a improcedência da decisão
recorrida, sustentando, em apertada síntese, que é desobrigado a declarar e apurar imposto de
renda, nos termos da legislação aplicável e que deveria ser determinado o cancelamento da MED.
É o relatório.

VOTO
Conselheiro(a) Henrique Perlatto Moura - Relator(a)

O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade, mas não conheço dele integralmente.
Isso, pois a Recorrente alega que deveria o processo ser encaminhado para
implementação do sistema de cancelamento da MED, matéria que não guarda qualquer
correlação com o contencioso administrativo em questão, razão pela qual dela não conheço.
O litígio recai sobre a forma de tributação de rendimentos acumulados que, no
entender da DRJ, seria pelo regime de caixa, embora a Recorrente alegue que seriam tributáveis
no regime de competência e, com isso, seria reconhecido que esta está desobrigada a declarar o
imposto de renda.
No tocante à forma de tributação dos rendimentos acumulados, entendo que
assiste razão à Recorrente que os rendimentos acumulados devem ser tributados pela alíquota
referente ao valor recebido no regime de competência. Isso, pois em data posterior ao julgamento
da DRJ, o Supremo Tribunal Federal (STF) definiu, quando do julgamento do Tema de Repercussão
Geral no 368, a seguinte tese:

O Imposto de Renda incidente sobre verbas recebidas acumuladamente deve
observar o regime de competência, aplicável a alíquota correspondente ao valor
recebido mês a mês, e não a relativa ao total satisfeito de uma única vez.

Fl. 90
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.202 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10855.721778/2012-09
4
A isso, soma-se o reconhecimento que a Recorrente já havia obtido no tocante à
ausência de obrigatoriedade de declarar imposto, pois no ano calendário de 2007 apenas teria
auferido R$ 14.901,92 a título de rendimento tributável, com a exclusão da parcela imputada
como omitida relativa ao RRA (Despacho Decisório DRF/SOR/SECAT no 0310, de 2010 – fl. 69).
Assim, deve-se reconhecer a procedência recursal para que os rendimentos
recebidos acumuladamente sejam tributados pelo regime de competência.

Conclusão
Por todo o exposto, voto por conhecer parcialmente do Recurso Voluntário, com
exceção da matéria à multa por atraso na entrega de declaração e, no mérito, dar-lhe parcial
provimento para determinar o recálculo do imposto sobre os rendimentos recebidos
acumuladamente pelo regime de competência, com base nas tabelas mensais e respectivas
alíquotas dos períodos a que se referem os rendimentos, aplicadas sobre os valores como se
tivessem sido percebidos mês a mês, se desse procedimento resultar redução do crédito
tributário.

(documento assinado digitalmente)
Henrique Perlatto Moura

Fl. 91
DF CARF MF
Original